Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003935-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PERNAMBUCO JOSÉ MARIANO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PERNAMBUCO JOSÉ MARIANO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1003929-62.2016.8.11.0040, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
Nas razões recursais, o agravante alega que os créditos tributários foram constituídos no ano de 2011 e estão prescritos, visto que “(...) à míngua de existência de data da constituição definitiva dos créditos tributários do exercício de 2011, é inegável que possuem data de vencimento no mesmo exercício, o que faz presumir anterior constituição definitiva”.
Aduz que os créditos tributários possuem data de vencimento em 31.12.2011 e a data do despacho que ordenou a citação se deu em 11.01.2017, isto é, 05 (cinco) anos após a data da constituição definitiva do crédito tributário.
Afirma que “a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendeu que se trata de débito fiscal oriundo do não recolhimento do ISS, pelo que, acabou se equivocando, uma vez que, ao se verificar a Certidão de Dívida Ativa, id. 4549571, percebe-se que se trata de dívida ativa de IPTU”.
Assevera que “(...) a invocação de início de contagem de prazo decadencial apenas no exercício seguinte ao da data de vencimento não se aplica ao caso em tela, isto porque, não estamos tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação”.
Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação da presença de fumus boni iuris e periculum in mora.
Da análise dos autos, extrai-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2011, cujo vencimento ocorreu na data de 31.12.2011.
Inicialmente, registre-se que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174, I, do CTN).
O juízo de origem, ao rejeitar a tese de prescrição, pronunciou-se nos seguintes termos:
“A CDA que acompanha a inicial registra que o referido débito fiscal é oriundo do não recolhimento de IPTU.
Por se tratar de tributo cujo lançamento é por ofício, na forma do art. 150, caput, do CTN, o prazo para a sua constituição definitiva pela Administração Pública é de 05 (cinco) anos, contados “a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforma a clara redação do art. 173, inciso I, do CTN, verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Assim sendo, o fisco estadual tinha até o dia 01/01/2017 para constituir definitivamente o crédito tributário do IPTU não recolhido pelo executado, já que o vencimento ocorrera no ano de 2011, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte, equivaleu ao dia 01/01/2012.
Assim, não houve decadência na constituição definitiva do crédito tributário.
Ademais, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada em 30/12/2016, tampouco houve o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, estabelecido no art. 174, caput, do CTN (...)
Como se observa, uma vez que a execução foi distribuída a menos de 05 (cinco) anos da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 11 de janeiro de 2017 (ref. 4570261), afasta-se qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da presente ação de cobrança pelo exequente.”
Assim, entendeu o juízo a quo que o marco inicial para a contagem da decadência foi o dia 01.01.2012, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. A CDA é datada de 29.12.2016, de modo que, aparentemente, constituída dentro do prazo decadencial. A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição.
Logo, tendo em vista que execução fiscal foi ajuizada em 30.12.2016 e o despacho citatório proferido em 11.01.2017, ou seja, a menos de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário, não há motivo, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, para suspender a execução fiscal, razão pela qual, a princípio, deve ser mantida a decisão de Primeiro Grau, até o provimento final deste recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado